Tribunal: STJ
Processo: 0500762-59.2015.4.02.5102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755361 - RJ
(2024/0363938-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: AURISMAR DE MOURA MENEZES
ADVOGADOS
: SIMONE PEREIRA NASSER - RJ101773
RAQUEL CRUZ DE OLIVEIRA - RJ170205
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d4db0f3c-4dce-4086-b3de-7085b6df9a0c

Documento eletrônico VDA56529533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d4db0f3c-4dce-4086-b3de-7085b6df9a0c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755361 - RJ
(2024/0363938-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: AURISMAR DE MOURA MENEZES
ADVOGADOS
: SIMONE PEREIRA NASSER - RJ101773
RAQUEL CRUZ DE OLIVEIRA - RJ170205
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por AURISMAR DE MOURA MENEZES contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DA
APELAÇÃO
RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55698791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 846d7a10-b464-421a-b03a-23e43f2f4b43

1. Inexiste violação ao do Código de Processo Civil quando o acórdão
recorrido
examina, de forma fundamentada, as questões
art. 1.022
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que com resultado
contrário ao interesse da parte.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da alteração da
conclusão do Tribunal
acerca da intempestividade do recurso de
a quo
apelação, demanda, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno improvido (fl. 623).

A parte embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
omissão e obscuridade e nulidade por negativa de prestação jurisdicional, porquanto,
ao contrário do alegado por este Colendo Tribunal, o acórdão do Tribunal
não
a quo
apreciou nenhuma das causas de suspensão e prorrogação dos prazos recursais, nem
mesmo no que tange a feriados nacionais.
Aduz ainda que o acórdão ora embargado não examinou a questão relativa
à ausência de apreciação, pelo Tribunal de origem, do documento suscitado pela

que
revela
confissão
emanada
pela
própria
recorrente/embargante,
que reconhece a continuidade dos descontos indevidos por
autarquia/embargada
quase dois anos além do que fora afirmado, o que, por si só, afeta diretamente a
existência de excesso de execução, o valor devido, e a própria boa-fé processual da
autarquia.
Conclui que "a completa ausência de manifestação configura, mais uma vez,
omissão, violação aos artigos 489, §1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, além de ofensa ao
dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição
Federal" (fl. 638).
A parte embargada não apresentou impugnação aos embargos de
declaração.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:
Documento eletrônico VDA55698791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 846d7a10-b464-421a-b03a-23e43f2f4b43

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Conforme asseverei na decisão monocrática, quanto à apontada
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, não há nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que
decide de modo integral e com fundamentação suficiente a
.
controvérsia posta
Documento eletrônico VDA55698791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 846d7a10-b464-421a-b03a-23e43f2f4b43

No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio
de forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando (fls. 229-
230):

Por seu turno, o recurso da embargada não merece ser
conhecido, ante sua intempestividade, conforme certidão do
.
TRF2, Evento 3, CERT3
De acordo com o disposto no artigo 5° da que dispõe
sobre a informatização do processo judicial, a
Lei 11.419/2006,
intimação feita por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se
cadastrarem na forma do
da referida lei, dispensa
art. 2
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
Por conseguinte, a intimação por confirmação, prevista no
°, §1°, é considerada pessoal, para todos os efeitos
art. 5
, com fulcro no
§ 6° do aludido ato normativo.
legais
art. 5,
Outrossim, merece atenção o fato de que o artigo 25 da
Resolução TRF2-
de que “regulamenta a
RSP-2018/00017,
implantação e uso
do sistema E-proc na tramitação
26/03/2018,
de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de
peças processuais no âmbito da Justiça Federal da 2° Região”,
estabelece que, regra geral, as intimações serão realizadas
diretamente no sistema E-proc, dispensada a publicação em
Diário Oficial.
Com efeito, do exame dos autos, verifica-se que, da sentença
proferida (JFRJ, Evento 31, SENT22), houve intimação
eletrônica confirmada pelo sistema informatizado, conforme
certidão (JFRJ, Evento 35, CERT31), na qual consta que a
mesma foi disponibilizada no e-DJF2R 2a Região do dia
com data de publicação em
1°
27/10/2016,
28/10/2016,
).
(primeiro) dia útil, seguinte (Lei n° 11419/2006
A teor do que dispõe o §5o do do
“ excetuados os
CPC/15,
embargos de declaração, o prazo para interpor os
art. 1003,
recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Ressalte-
se que, “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou
pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”, na forma do
do
art. 219,
CPC/15.
Assim, considerando que, no caso em tela, a data inicial da
contagem do prazo para interposição de recurso deu-se em
e a data final operou-se em
é
31/10/2016
22/11/2016,
intempestiva a apelação da embargada, posto que
protocolada apenas em
(Evento 38, OUT14),
28/11/2016
quando já havia sido consumado o lapso de 15 dias úteis,
.
previsto no
§5o, do
art. 1003,
CPC/15
[...]
Vê-se que a apreciação equitativa restou residual no novo Codex
processual. Embora a jurisprudência admita a apreciação
Documento eletrônico VDA55698791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 846d7a10-b464-421a-b03a-23e43f2f4b43

equitativa, também, quando o valor da causa ou da condenação,
ou, ainda do proveito econômico obtido for excessivo, onerando
excessivamente tal obrigação, não é este o caso dos autos, em
que se fixou o valor da execução em R$ 58.815,87, em 02/2016.
Dessa forma, deve a sentença ser modificada no ponto para
arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
exequendo fixado na sentença, devidamente atualizado até a data
do efetivo pagamento, segundo o Manual de Cálculos da Justiça
Federal.

Observa-se que a negativa de prestação jurisdicional não ficou
configurada.
Além disso, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pela parte, mas apenas sobre aqueles capazes de, em
.
tese, infirmar a conclusão adotada
Assim, inexiste violação aos arts. 489, II, e 1.022, II, parágrafo único, II,
do CPC.
Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal , acerca da a quo
intempestividade do recurso de apelação, ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
.
conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55698791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:22
Código de Controle do Documento: 846d7a10-b464-421a-b03a-23e43f2f4b43

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.755.361 / RJ
Número Registro: 2024/0363938-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05007625920154025102
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURISMAR DE MOURA MENEZES
ADVOGADOS : SIMONE PEREIRA NASSER - RJ101773
RAQUEL CRUZ DE OLIVEIRA - RJ170205
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AURISMAR DE MOURA MENEZES
ADVOGADOS
: SIMONE PEREIRA NASSER - RJ101773
RAQUEL CRUZ DE OLIVEIRA - RJ170205
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:49
Código de Controle do Documento: 45624b83-6347-4ca2-abff-985c6a7b6e0b

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:49
Código de Controle do Documento: 45624b83-6347-4ca2-abff-985c6a7b6e0b